Tribunal: TJDFT
Processo: 0728276-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728276-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: FUNERARIA DINAMICA LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cleonice da Silva Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 239662439 do processo de origem n. 0710339-18.2022.8.07.0007) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Funerária Dinâmica Ltda. ME, rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ambos manejados pela agravante. Em suas razões recursais (ID 73912682), a agravante afirma ser servidora pública aposentada e não ter condições de arcar com as despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento e de sua família. Sustenta ter comprovado a sua situação de hipossuficiência econômica e entende fazer jus à concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF, bem como dos arts. 98 e 99 do CPC. Cita precedentes jurisprudenciais que entende amparar sua tese. No tocante à exceção de pré-executividade, alega já ter sido realizada penhora no rosto dos autos do processo de inventário de autos n. 0717393-35.2022.8.07.0007, e que “o bloqueio de valores no montante de R$ 19.396,33 foi determinado e transferido da conta judicial vinculada ao inventário para o Juízo a quo, conforme comprovante anexo ao ofício, id n. 242435307; 242435308”, configurando, portanto, dupla constrição. Suscita ilegalidade no bloqueio realizado por meio do sistema Sisbajud, sob o fundamento de tratar-se de verba de natureza alimentar, consistente em seu salário mensal, e, portanto, absolutamente impenhorável. Argumenta excesso de execução superior a R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais) e abusividade dos encargos financeiros, pois teria sido utilizado patamar de juros superior àquele previsto em lei. Aduz a ocorrência de vício de consentimento na contratação do serviço funerário e questiona a validade e a exigibilidade da obrigação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a r. decisão, concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita e reconhecendo a impenhorabilidade das verbas constritas, a duplicidade da constrição patrimonial, a declaração de excesso de execução e a apuração do vício de consentimento. O requerimento de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 73976780). Preparo recolhido (ID 74336385). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. O requisito de probabilidade do direito vindicado, relacionado à exceção de pré-executividade rejeitada na origem, demanda a investigação mais profunda do mérito da questão, não recomendada neste juízo sumário de cognição, especialmente sem oportunizar o exercício do contraditório pelo recorrido, pois envolve a análise de matérias complexas (alegação de dupla constrição de verbas, excesso de execução, abusividade de encargos financeiros e vício de consentimento). Ademais, no tocante à alegação de dupla constrição, observa-se que o Juízo a quo, ao ponderar que a penhora no rosto dos autos não garante, por si só, a efetivação do crédito e ao determinar o bloqueio de valores pelo sistema Sisbajud, autorizou o desbloqueio imediato de eventuais montantes excedentes (ID 73912690, p. 183), o que infirma a necessidade de concessão da medida liminar pleiteada. Quanto à alegação de impenhorabilidade das verbas bloqueadas por meio do Sisbajud, não se constata, de plano, urgência na medida, pois o Juízo de origem condicionou a transferência dos valores à preclusão da decisão agravada (ID origem 243204842). Além disso, o montante bloqueado, no valor de R$760,46 (setecentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos), não se mostra substancial se comparado à remuneração da agravante, que é aposentada e aufere renda mensal bruta de R$37.213,16 (trinta e sete mil duzentos e treze reais e dezesseis centavos) ou líquida de de R$12.801,80 (doze mil oitocentos e um reais e oitenta centavos), conforme apontado na decisão de ID 73976780, razão pela qual não se constata risco de dano grave apto a ensejar a concessão da liminar vindicada. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado do c. STJ: AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no TP n. 4.482/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora